Tribunal: CARF
Processo: 16641.720038/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16641.720038/2018-24
ACÓRDÃO
1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO CARLOS DWORZECKI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
OMISSÃO DE RECEITA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO.
Recai sobre o contribuinte o ônus de manter documentos hábeis para
comprovação de que parte dos valores por ele recebidos referem-se a
receitas de terceiros.
ISS. BASE DE CÁLCULO IRPJ E CSLL. LUCRO ARBITRADO.
Descabe a exclusão do ISS da receita bruta, base de cálculo do IRPJ e CSLL
no regime do lucro arbitrado, por falta de previsão legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo
de Andrade Couto (Presidente). Ausente momentaneamente a conselheira Miriam da Costa
Faccin.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão de impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos
processuais praticados a partir daquela ocasião.
Trata o processo dos autos de infração, págs. 2/163, lavrados no regime do lucro
arbitrado, art. 530, II, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999
(Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), atual art. 603, III do RIR de 2018
(Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018), porque a escrituração mantida
pelo contribuinte é imprestável para determinação do Lucro Real, em virtude dos
erros os quais estão identificados no Relatório Fiscal; exigem-se:
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ no montante de R$768.455,80, devido
às infrações: Omissão de Receita de Serviços obtida junto ao Detran/RS, sendo os
fatos geradores desde 31/01/2013 até 31/12/2016 e a base legal o art. 3o da Lei
no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 537 do RIR de 1999, apenada com
multa de ofício de 150%; e Receita Bruta Informada de forma indevida, em
PGDAS-D, fatos geradores de 31/01/2013 a 31/12/2016 e a base legal o art. 3o da
Lei no 9.249, de 1995; art. 532 do RIR de 1999, atual art. 605 do RIR de 2018;
apenada com multa de ofício de 75%; b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL, R$251.546,87, relativa às mesmas infrações e períodos de apuração, sendo
aplicadas as mesmas multas de ofício, e a base legal art. 2o da Lei no Lei no 7.689,
de 15 de dezembro de 1988, com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034, de 12 de abril de 1990; art. 2o da Lei no 9.249, de 1995; art. 29, I, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003; art. 3o da Lei no 7.689, de 1988, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727, de 23 de junho de 2008; art. 24, § 2o, da Lei no 9.249, de 1995 com as
alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009; art.
28 da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715, de
2012; c) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, no valor
de R$234.470,95, relativa às mesmas infrações e períodos de apuração, sendo
aplicadas as mesmas multas de ofício, e a base legal art. 8o da Lei no 9.718, de 27
de novembro de 1998; art. 1o da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de
1991; arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações introduzidas pelo
art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, pelo art. 41 da
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
3
Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 4 de
junho de 2009.
d) contribuição para o Programa de Integração Social - PIS, no valor de
R$50.774,94 relativa às mesmas infrações e períodos de apuração, sendo
aplicadas as mesmas multas de ofício, e a base legal art. 1o da Lei Complementar
no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2o, inciso I, 8o, I e 9o da Lei no 9.715, de
25 de novembro de 1998; art. 2o da Lei no 9.718, de 1998; art. 79, da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009; art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001,
pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 2009.
2. Às págs. 160/180, o Relatório Fiscal descreve a autuação e os procedimentos de
fiscalização.
3. Foram responsabilizados solidariamente:
a. João Carlos Dworzecki, CPF 180.175.170-68; base legal art. 135 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; b. Luiz
Fernando Dworzecki, CPF 071.226.750-68; base legal art. 135 do CTN.
4. Às págs. 380/393, constam Representação Fiscal - Exclusão do Simples
Nacional, apontando a prática reiterada de omissão de receitas na declaração no
regime do Simples Nacional, no período de 01/2013 a 12/2016; Relatório Fiscal
que concluiu que as receitas identificadas pela fiscalização não correspondem às
receitas oferecidas à tributação, incidindo a empresa na situação de exclusão do
regime, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 2006, art. 29, V, §§ 1o,
2o 9o, em que a exclusão de ofício se dá a partir do próprio mês em que ocorrida a
infração; Parecer no 7-DRF/PEL/Saort de 14/07/2018, assim ementado:
Assunto: Simples Nacional Data de efeito da exclusão: 1o de janeiro de 2013.
Ementa: Simples Nacional. Exclusão de ofício.
A pessoa jurídica será excluída de ofício do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, quando tiver sido constatada
prática reiterada de infração ao disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, com os efeitos da exclusão ocorrendo a partir do próprio mês
em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido da
Lei Complementar no 123, de 2006, pelos próximos 10 (dez) anos-calendário
seguintes, por ter sido constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento que tenha induzido ou mantido a fiscalização em erro, com o
fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável na forma do Simples
Nacional.
Representação
Fiscal
Acolhida
Sem
Crédito
Tributário
em
Litígio
5.
Consequentemente foi editado o Ato Declaratório Executivo (ADE) no 4/2018, de
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
4
14 de junho de 2018, excluindo a empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2013, com impedimento de nova opção nos próximos 10 (dez) anos.
6. Cientificados a contribuinte em 08/08/2018, pág. 397, e os responsáveis
solidários em 08/08/2018, págs. 398/407, foi interposta impugnação pela
autuada, tempestivamente, em 03/09/2018, págs. 416/443 a seguir resumida.
7. Aponta ser abuso de poder somente utilizar na construção da autuação fiscal os
elementos que interessam ao Fisco, seja de forma consciente ou não; que o Fisco
deve buscar a verdade material; que a verificação pelos dados fornecidos pelo
Detran/RS alegada pelo Fisco neste Auto de Infração, não é algo que está a sua
livre disposição e não houve razões lógicas, nem jurídicas, para sua utilização em
relação à Impugnante, desprezando elementos e informações e prestadas, para
concluir o não cumprimento das obrigações tributárias relativas a IRPJ, CSLL,
COFINS e PIS/PASEP; que a constituição de crédito tributário precisa respeitar os
princípios constitucionais que asseguram a tributação conforme a capacidade
econômica do contribuinte, não sendo lícito usá-lo por mera conveniência da
autoridade administrativa, usando base de cálculo indevida para calcular os
tributos, como no caso, esmagando os direitos do contribuinte e revelando
escancaradamente sua nulidade, que ora se requer seja proclamada.
8. Sobre os valores declarados e a movimentação financeira, alega que nem tudo
que o sujeito passivo CFC recebe é receita, pois exerce a função de simples
arrecadador de valores que deverão ser repassados na sua integralidade ao
Detran, embora transitem por sua conta bancária; que, do relatório dos valores
repassados pelo Detran/RS, devem ser abatidos os valores referentes a
pagamento de receitas do Detran, entre eles, expedição CNH, expedição CNH 2a
via, expedição CNH/estrangeiro e demais taxas repassadas, como o GAD, e os
impostos, taxas, Repasse dos 5% ao Detran de horas-aula práticas e aulas teóricas
ministradas e Renovação de Carteira, que ingressam na conta do contribuinte e
são repassados por inteiro ao Detran; e os serviços prestados por terceiros
(exame psicotécnico e exame médico), que simplesmente passam pelo CFC, que
os repassa a quem de direito, conforme extratos bancários e o livro Caixa.
9. Protesta que a autuação tenha sido sobre o valor total do relatório do Detran e
descreve os procedimentos e exigências para emissão da 1a CNH e valores
cobrados.
10. Reclama que a fiscalização sequer apreciou os Livros apresentados, mas
apenas considerou o relatório do Detran/RS, como se na sua totalidade fosse
Receita Bruta do impugnante.
11. Pleiteia a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS/Cofins, IRPJ e CSLL
autuados. Baseia a reivindicação na jurisprudência, citando o RE no 240.785-2-
MG, quanto à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da
Cofins, pois o ICMS e o ISS não constituem faturamento, pois a empresa age como
um intermediário entre os consumidores (contribuinte de fato) e os entes
tributantes, analogamente à contribuição previdenciária descontada dos
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
5
empregados, IPI e IRRF; cita também o RE no 592.616, cujo relator proferiu voto
favorável aos contribuintes no RE no 574.706; e ainda o TRF-3 que, invocando o
julgado do STF entendeu que:
(...). A recente posição do STF sobre o descabimento da inclusão do ICMS na
formação da base de cálculo do PIS/COFINS aplica-se também ao caso da inclusão
do ISS , já que a situação é idêntica. (...) (TRF-3, AMS 00043005720164036100/SP,
Rela. Desa. Federai Mônica Nobre, Quarta Turma, Data de Julgamento:
16/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/08/2017)
12. E ainda o TRF-5, o TRF-2, o TRF-1 julgaram favoravelmente, e transcreve
julgados.
13. Protesta contra a multa de 150% aplicada, com efeito confiscatório, o que é
vedado pela Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 - CF de 1988, art. 150,
IV, e jurisprudência; lembra que a CF, de 1934, limitou as multas de mora a 10%; e
pleiteia a redução da multa para o percentual de 20%, com base em julgado do
Supremo Tribunal Federal – STF e na MP no 449, de 2008, art. 32-A, que instituiu
regime mais benéfico, e por isso pleiteia a aplicação do art. 106 do Código
Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966.
14. Argumenta que não merece prosperar a exclusão da impugnante do Simples
Nacional, haja vista que prestou todas as informações solicitadas, a fim de
justificar no total ou parcialmente a origem dos depósitos efetuados nas contas
correntes de sua titularidade no período compreendido nesta autuação, dado que
devem ser abatidos os valores referentes a pagamento de receitas do Detran, já
citados, por não representarem receita da impugnante; justifica que estes valores
também não foram creditados no Livro Caixa, por não serem receitas da empresa,
o que torna injustificada a exclusão de ofício do Simples Nacional, e aduz:
Entretanto, talvez por lapso ou falta de controle administrativo, descartando
desde já a má fé do contribuinte, uma parte dos valores creditados nas contas
correntes e das informações lançadas no Livro Caixa e oferecidas à tributação,
foram deduzidas as entradas de recursos destinados ao pagamento de guias,
taxas, renovação de carteira repasse ao Detran, etc... Tudo aquilo que não era na
verdade receita do impugnante e que não podem ser comprovados, justificados
e/ou identificados na escrituração contábil/fiscal apresentada.
À parte de qualquer conhecimento tributário, sejam de direito ou dever, o
contribuinte acabou por movimentar em sua conta valores estranhos aos seus
negócios sociais, prestando favores tais como: utilizar suas contas correntes para
efetuar depósitos de terceiros, receber valores de terceiros impedidos de
movimentar contas correntes próprias, achando que esses simples favores nada
poderiam lhe causar de prejuízos fiscais ou tributários.
15. Pleiteia a realização de perícia contábil, para que a impugnante possa
demonstrar que não houve dano ao erário; diz que o indeferimento deste pedido
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
6
consubstancia cerceamento de defesa, violando o art. 5o, LIV e LV da CF de 1988 e
o Código Civil.
16. A responsabilização solidária dos srs. João Carlos Dworzecki e Luiz Fernando
Dworzecki não foi objeto de impugnação.
17. Foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais no processo no
16641.720049/2018-12, apensado ao presente.
18. É o relatório.

A impugnação da Recorrente foi julgada pela 9a Turma da DRJ de Curitiba, ao
proferir acórdão que recebeu o seguinte resultado.

Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
não acolher a preliminar de nulidade dos autos, negar o pedido de perícia, julgar a
impugnação procedente em parte, para cancelar os autos de infração referentes
ao ano-calendário 2016, e considerar definitivas as responsabilizações solidárias
de João Carlos Dworzecki, CPF 180.175.170-68 e Luiz Fernando Dworzecki, CPF
071.226.750-68, não impugnadas.
Intime-se o contribuinte deste Acórdão e para pagamento do crédito
administrativo no prazo de 30 (trinta) dias da ciência, salvo interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, em
igual prazo, conforme faculta o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e alterações.
Desta decisão NÃO cabe recurso de ofício.
Haja vista o cancelamento dos autos de infração referentes ao ano-calendário
2016, cabe à DRF de jurisdição providenciar a emissão de novo ADE de exclusão
da empresa do Simples Nacional, a partir de 01/01/2016 e, em seguida re-emitir
os autos de infração no regime do lucro arbitrado referentes a este ano-
calendário e cientificar o contribuinte, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para a impugnação, conforme o art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações.

Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese que:
(i)
As receitas tidas como omitidas foram repassadas a terceiros;
(ii)
Exclusão do ISS da base de cálculo dos Tributos (PIS, Cofins, IRPJ e CSLL);
(iii)
Efeito Confiscatório da Multa;
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
7
(iv)
Razões para o afastamento da responsabilidade tributária.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
Das razões expostas pelos Recorrentes em sede de recurso voluntário, nota-se a
presença de argumentos quanto a atribuição de responsabilidade tributária, matéria não
questionada em sede de impugnação, conforme bem registrado pela DRJ em seu acórdão.
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em
não acolher a preliminar de nulidade dos autos, negar o pedido de perícia, julgar a
impugnação procedente em parte, para cancelar os autos de infração referentes
ao ano-calendário 2016, e considerar definitivas as responsabilizações solidárias
de João Carlos Dworzecki, CPF 180.175.170-68 e Luiz Fernando Dworzecki, CPF
071.226.750-68, não impugnadas.
Dessa forma, entendo que as alegações quanto à atribuição de responsabilidade
tributária não devem ser conhecidas por preclusão.
Quanto aos demais argumentos apresentados pela Recorrente, passo a analisá-los
isoladamente.
1
OMISSÃO DE RECEITAS
A Recorrente alega que os valores das receitas tidas como omitidas não
representam acréscimo patrimonial. Defende que, apesar de transitarem em suas contas
bancárias, as receitas tidas como omitidas seriam, na verdade receitas de terceiros, uma vez que
referem-se a taxas pagas ao Detran para expedição de CNH, segunda via de CNH, dentre outros
serviços e exames psicotécnico e médico.
Ocorre que a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de comprovar
os fatos por ela alegados. Em seu recurso repete as razões apresentadas em sede de impugnação,
que já foram apreciadas de forma adequada pela DRJ.
Dessa forma, nos termos da faculdade prevista no art. 114, § 12, I, do RICARF,
proponho a manutenção da decisão recorrida.
4 Omissão de receitas.
34. No já citado TIF no 3/2018, foram apresentados ao contribuinte dois
demonstrativos:
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
8
Anexo 1 (Estimativa das Receitas Informadas pelo Detran/RS), onde constam
separadamente os valores dos serviços realizados, tanto os delegados, com a nota
fiscal emitida pelo CFC em nome do Detran, como os próprios do CFC (horas
aulas), em que a nota fiscal é emitida em nome do cidadão, neste caso a
estimativa de faturamento é calculada com base na retenção de 5% (cinco por
cento) que é direcionada ao Detran. Consta também os valores recebidos a título
de aluguel de veículos, tanto para aulas como para provas.
a. o Anexo 1 especifica por mês:
i. Serviços CFC: Delegados Detran (a); Próprios (5%) (b); e Próprios 100%
(c=b*100/5)
ii. Aluguel Veículos: Aulas (d); Provas (e)
iii. Receita Total: (a)+(c)+(d)+(e)
- Anexo 2 (Comparativo Movimentação Bancária X Livro Caixa), onde constam os
valores movimentados mensalmente a débito e a crédito, no Banco do Brasil e no
Banrisul, informações estas obtidas na Dimof para os anos de 2013 a 2015 e na e-
financeira para o ano de 2016. Ao compararmos os valores com as
movimentações registradas no Livro Caixa apresentado, verificou-se diferenças
em todos os meses dos 4 (quatro) anos fiscalizados.” 35. E o contribuinte foi
solicitado a:
“1. Considerando os valores apresentados no Anexo 1 deste Termo, obtidos junto
ao Detran/RS, solicitamos que ratifique e/ou retifique os valores mensais a serem
considerados como faturamento do contribuinte. Em caso de retificação,
apresentar a documentação comprobatória.
2. Apresentar cópias de todas as notas fiscais emitidas pelo contribuinte no
período fiscalizado.
3. Considerando os valores apresentados no Anexo 2 deste Termo, solicitamos
que se manifeste acerca das diferenças apontadas no cotejo entre as declarações
apresentadas (Dimof e e-financeira) e os registros constantes no Livro Caixa. Em
caso de divergência nos valores apontados nas declarações, apresentar a
documentação comprobatória.
36. Como relatado, o contribuinte não se manifestou, apesar de intimado, nem
apresentou documentação que alterasse os valores apontados pelo Detran/RS.
37. Os valores de omissão de receitas objetos da autuação foram apurados pela
diferença entre os valores informados pelo Detran/RS do Anexo 1 do TIF no
3/2018, e as receitas declaradas nos PGDAS-D.
38. Argumenta o contribuinte na impugnação, sem apresentar documentação
adicional, que os valores autuados seriam valores que foram repassados na sua
integralidade ao Detran, embora transitem por sua conta bancária; que devem ser
abatidos os valores referentes a pagamento de receitas do Detran, entre eles,
expedição CNH, expedição CNH 2a via, expedição CNH/estrangeiro e demais taxas
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
9
repassadas, como o GAD, e os impostos, taxas, Repasse dos 5% ao Detran de
horas-aula práticas e aulas teóricas ministradas e Renovação de Carteira, que
ingressam na conta do contribuinte e são repassados por inteiro ao Detran; e os
serviços prestados por terceiros (exame psicotécnico e exame médico), que
simplesmente passam pelo CFC, que os repassa a quem de direito, conforme
extratos bancários e o livro Caixa.
39. O Detran/RS esclareceu no Relatório de Prestação de Serviços Detran/RS,
Estimativa Faturamento Horas-Aula, 270/277:
Esclarecemos que as informações financeiras informadas tratam-se de estimativas
baseadas nas informações constantes em nosso sistema informatizado que
controla e registra a prestação de serviços realizados pelos CFCs, contemplando
aulas teóricas e práticas e aluguel de veículos para aulas e provas práticas aos
cidadãos. Assim, os valores informados pela prestação dos serviços são calculados
com base na data efetiva da execução da aula ou prova registrada no sistema do
DetranRS e não da data efetiva de contratação do serviço e possível emissão da
Nota Fiscal pelo CFC. Contudo, entendemos que tais informações, considerando
uma temporalidade anual, compreendem o Faturamento mínimo dos CFCs.
(Grifou-se.)
Para melhor compreensão, esclarecemos o procedimento de realização dos
serviços de um CFC:
- Os serviços que o CFC presta ao cidadão se divide em dois tipos:
1 - os delegados pelo DetranRS: esses serviços o cidadão paga as Taxas para o
DetranRS, que posteriormente remunera o CFC por esses serviços.
Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome do DetranRS. Serviços:
- Abertura RENACH (processo) de Expedição de CNH ou Renovação de CNH; -
Avaliação Psicológica (estrutura física e de suporte para a realização as
avaliações); - Exame de Aptidão Física Mental (estrutura física e de suporte para a
realização dos exames); 2 - os próprios do CFC: esses serviços o cidadão efetua o
pagamento diretamente para o CFC. Nesse caso o CFC emite Nota Fiscal em nome
do Cidadão. Serviços:
- Aulas Práticas e Teóricas; - Aluguel de veículos para as Aulas Práticas e Provas
Práticas.
- Quando o cidadão realiza a abertura de um processo que envolve aulas teóricas
e/ou práticas, o CFC cobra esses serviços diretamente do cidadão, neste ato,
podendo efetuar o parcelamento ou não dos valores, e em regra emite a Nota
Fiscal para o Cidadão; - Posteriormente, se houve necessidade e desejo do
Cidadão, ele poderá cotratar aulas extras, efetuando o pagamento em separado,
com uma nova emissão de Nota Fiscal; - Todas essas aulas e alugueis de veículos
são registrados no sistema do DetranRS.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
10
- Cabe esclarecer que um cidadão pode levar até dois anos para utilizar os serviços
pagos na hora da abertura de um processo. Em regra, o procedimento segue o
seguinte rito:
1o - realização da Avaliação Psicológica e do Exame Físico e Mental, com
aprovação; 2o - realização das Aulas Teóricas; 3o - realização da Prova Teórica.
Somente após a aprovação na Prova Teórica que o cidadão pode passar para a
próxima etapa, podendo realizar novas aulas teóricas extras entre uma prova e
outra; 3o - realização das Aulas Práticas em Simulador, se o caso requerer; 4o -
realização das Aulas Práticas em veículo/moto; 5o - realização da Prova Prática.
Somente após a aprovação na Prova Prática que o cidadão estará com o processo
de habilitação concluído, podendo realizar novas aulas práticas extras entre um
prova e outra; O DetranRS não tem como controlar a emissão ou não das Notas
Fiscais para os Cidadãos, bem como, não tem como realizar estimativa de valores
de Faturamento baseado na emissão ou não das Notas Fiscais na hora da
Contratação.
Conforme informado, os valores apresentados nos relatórios em anexo tem por
base a data efetiva execução da aula ou prova registrada no sistema do DetranRS.
Seguem em anexo os seguintes relatórios:
a) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DetranRS / ESTIMATIVA
FATURAMENTO HORAS-AULAS
Dados informados;
1) Valores da Remuneração Total paga pelo DetranRS ao CFC;
2) Valores da Retenção na remuneração do CFC realizada pelo DetranRS,
referente a 5% do valor das Aulas Teóricas e Práticas; 3) Estimativa de Valores
com Aulas Teóricas e Práticas, recebido pelo CFC dos cidadãos/candidatos,
conforme a data de execução das Aulas Teóricas e Práticas; b) RELATÓRIO DE
PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO PROVA PRÁTICA / AULAS CAT. C, D e E
1) Valores com Aluguel de Veículos para as Aulas das Categorias C, De E, recebido
pelo CFC dos cidadãos/candidatos, conforme a data de execução das Aulas
Práticas; c) RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS ALUGUEL VEÍCULO PROVA
PRÁTICA 1) Valores com Aluguel de Veículos para Provas de todas as Categorias,
recebido pelo CFC dos cidadãos/candidatos, conforme a data de execução das
Aulas Práticas; 40. Como se vê, os dados fornecidos pelo Detran/RS se referem às
receitas auferidas pelo contribuinte, compostas dos valores pagos à autuada pelo
Detran/RS e aqueles, registrados nos sistemas do Detran/RS, que foram recebidos
pela autuada, pagos pelos cidadãos a quem prestou serviços.
41. Consta, corretamente do Relatório Fiscal que:
O sujeito passivo era optante de um sistema simplificado de tributação (Simples
Nacional) e conforme determinação legal, em especial dos artigos 3o e 18 da Lei
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
11
Complementar No 123/2006, a base de cálculo deve incluir a totalidade das
receitas auferidas com os serviços prestados.
Não cabe ao contribuinte reduzir da base de cálculo qualquer tipo de custo ou
despesa da atividade, sejam estes provenientes do pagamento de terceiros
contratados (pessoas físicas ou jurídicas) ou mesmo dos repasses de 5% ao Detran
dos valores de horas-aula práticas e teóricas ministradas (conforme art. 17 da
Portaria Detran/RS no 70/2002). Caso desejasse abater esses custos da base de
cálculo de tributação, por óbvio, deveria o sujeito passivo optar por outro regime
de tributação (como o Lucro Real).
42. Quanto à adoção do arbitramento do lucro, não foi objeto de contestação,
salvo a impugnação à exclusão do Simples Nacional, objeto do outro processo já
citado.
43. O descrito evidencia que a fiscalização identificou corretamente a receita
bruta da autuada, sendo improcedentes as alegações apresentadas.

Dessa forma, por ausência de comprovação dos fatos alegados, entendo que o
recurso voluntário não merece provimento.
2
EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DE TRIBUTOS
A Recorrente pleiteia a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ e
CSLL.
Argumenta que a parcela relativa ao ISS não integra a receita da pessoa jurídica e,
portanto, deve ser excluído das bases de cálculo dos referidos tributos. Cita precedentes do
Supremo Tribunal Federal e invoca a aplicação de entendimento análogo ao adotado no
julgamento do Recurso Extraordinário RE 574.706 (Tema 69), no qual se decidiu pela
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Ocorre que a análise dos argumentos da Recorrente dependem do reconhecimento
da inconstitucionalidade da cobrança dos referidos tributos com a inclusão do ISS na base de
cálculo, o que escapa da competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Registre-se que, sobre a inclusão do ISS na base de cálculo de PIS e Cofins, aguarda-
se a conclusão do julgamento do RE 592.616 (Tema 118).
Já a inclusão do ISS na base de cálculo de IRPJ e CSLL apurados pelo lucro presumido
é objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema 1240),
igualmente pendente de julgamento.
Dessa forma, por ausência de previsão legal e não havendo decisões dos Tribunais
Superiores em sede de repercussão geral ou recursos repetitivos, o pleito da Recorrente não
merece provimento.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
12
3
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO
Da mesma forma, as alegações quanto ao efeito confiscatório da multa de ofício
qualificada encontram obstáculo na Súmula CARF no 2. Isso porque, considerando que as multas
estão expressamente previstas em Lei, o argumento da Recorrente só poderia ser reconhecido,
caso a legislação fosse confrontada com princípios constitucionais tributários.
No plano infraconstitucional, há uma norma que socorre parcialmente os interesses
da Recorrente. Trata-se do art. 14 da Lei no 14.689/2023, que assim estabelece:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Portanto, com base no art. 14 da Lei no 14.689/2023, até se poderia reconhecer o
efeito confiscatório da multa qualificada aplicada na proporção de 150%, mas não há como reduzí-
la ao patamar de 20% como pleiteia a Recorrente.
Imputa-se à Recorrente as condutas de: (i) manter escrituração maculada por
evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; e (ii) omissão de receitas.
Mais do que a simples omissão de receita e falta de apresentação de livros e
documentos de escrituração, entendo que está caracterizado o evidente intuito de fraude e
sonegação de receitas que se reconhecidas e declaradas poderiam acarretar a exclusão da
Recorrente do Simples Nacional.
Embora não estejam comprovadas por documentos, as suas alegações são
plausíveis e afastam a caracterização de dolo.
Dessa forma, entendo ser aplicável o entendimento pacificado por este Conselho,
consubstanciado nas Súmulas CARF no 14 e 96, in verbis.
Dessa forma, entendo que deve ser reduzida a multa qualificada para o patamar de
100%.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100%.

Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.408 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16641.720038/2018-24
13

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 747
DF CARF MF
Original